Tribunal: TJES
Processo: 5005216-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEILSON SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005216-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEILSON SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NEILSON SILVA SOUZA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos, id. 13571881.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 13895660, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005216-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEILSON SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NEILSON SILVA SOUZA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares do Art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
NEILSON SILVA SOUZA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 13 de junho de 2024, por volta das 21h47min, na Rua Mário Pinheiro da Silva Filho, bairro Limão, município de Aracruz/ES, o denunciado com vontade livre e consciente, trazia consigo entorpecentes, com o fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína.

Depreende-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 54836557, que durante patrulhamento próximo a uma creche desativada no Bairro Limão, a guarnição policial avistou um veículo Uber na cor branca, onde havia um indivíduo parado ao lado, o qual empreendeu fuga ao constatar a presença policial, enquanto o carro fugiu em destino ignorado.

Diante dos fatos, os policiais militares seguiram em acompanhamento ao indivíduo a pé, identificado como Neilson, ora denunciado. Quando este foi abordado, lançou fora um volume, que, ao ser verificado, continha 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína, enquanto em posse do denunciado havia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, os policiais militares perguntaram ao denunciado de quem seria a droga descartada., momento em que se recusou a responder, afirmando apenas que a droga não lhe pertencia, apesar de ter sido visto descartando o material.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática delitiva.

Indícios de autoria e materialidade extraídas do BU 54836557, Auto de Apreensão anexo, Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes anexo, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Dessa maneira, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 12/07/2024.

A defesa prévia, por sua vez, foi apresentada tão somente em 07/04/2025.

Fora proferida decisão nos autos recebendo a denúncia no dia 11/04/2025, ratificando a decisão que decretou a prisão preventiva, manifestando que não houve alteração fática, mostrando-se ainda necessária a cautelar imposta.

Na decisão, já consta designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2025 às 14:30h.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Conforme constam das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, não há que se falar também em ausência de pressupostos da prisão cautelar, tendo o mesmo, fundamentado nos seguintes termos:

Convém registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicit restou demontrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao PJe, foi verificado que o paciente responde as seguintes ações penais: nº 0004394-09.2019.8.08.0006, pelo crime do artigo 136, §3º, do Código Penal, nº 0001247-67.2021.8.08.0006, pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal; nº 0002090-61.2023.8.08.0006, pelo crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06; nº 0000279-08.2024.8.08.0014, pelo crime do artigo 168, caput, do Código Penal.

Por fim, o magistrado de primeiro grau informou já haver audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/06/2025 às 14h30, demonstrando a regularidade no andamento processual.

Assim, verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.